Tribunal: TJDFT
Processo: 0713372-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713372-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO MONTEIRO GABRIEL, LUISA PERES DE ANDRADE REU: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALMIR PEREIRA DE SOUZA E S/M, SE HOUVER, CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO, WALDIR JOSE MONTEIRO, ANTONIA MARIA MONTEIRO, ENOQUE PEREIRA DE SOUSA, EFIGÊNIA DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória proposta por ANTONIO MONTEIRO GABRIEL e LUISA PERES DE ANDRADE em desfavor de ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros, pretendendo a rescisão do acórdão proferido nos autos dos processos nos 2012.01.1.002105-3 e 2012.01.1.011570-4, respectivamente, Ação de Usucapião Extraordinária de Área de Domínio Privado e Ação Reivindicatória em que contendem os ora Requerentes ANTÔNIO MONTEIRO GABRIEL e s/m (Autores Usucapiendos) em face da ora Requerida ATRIUM &amp; TAO EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA PJ. Na inicial, os requerentes narram, em síntese, que: “Naqueles autos, houve por bem o i. magistrado em julgar procedentes os pedidos formulados nos autos 2012.01.1.002105-3 (usucapião) para declarar que Antônio Monteiro Gabriel e s.m. Luisa Peres de Andrade são proprietários do imóvel descrito como SMLN Trecho 5, G e por decorrência lógica julgou improcedente o pedido autoral contido nos autos n. 2012.01.1.011570-4 (Reivindicatória). Irresignada, a ora Requerida interpôs recurso de apelação que, julgada pela Egrégia 6a Turma Cível desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, teve julgamento com ementa nos seguintes termos:e no 0700960-33.2020.8.07.0004, a qual julgou improcedente os pedidos da autora na ação ajuizada em desfavor do réu, nos quais se pretendiam a declaração de nulidade de cobrança de faturas de consumo de água e esgoto, mais a condenação a indenização por danos morais e materiais. “CONHECIDOS. PROVIDOS OS RECURSOS DA RÉ, DO TERCEIRO PREJUDICADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR. MAIORIA. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O PRIMEIRO VOGAL. Reivindicatória e usucapião. Condomínio pro indiviso. Área pública. Ocupação irregular. 1 - Não há posse sobre imóvel do domínio público. A ocupação se faz por mera tolerância do poder público. Não gera posse, sobretudo se a ocupação, irregular, não contou com qualquer autorização. Ocorreu de forma clandestina. 2 - Não se admite usucapião de imóvel que formava condomínio pro indiviso com área maior que pertence ao domínio público. 3 - Providos os recursos da ré na usucapião e do MP. Prejudicado o adesivo do autor da usucapião. (Acórdão n.981635, 20120110021053APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Relator Designado: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 294/341) Deve ser destacado que a decisão proferida pela Egrégia 6a Turma foi por maioria. Em vista do r. acórdão acima transcrito foram interpostos Embargos de Declaração, julgados com a ementa nos seguintes termos: “CONHECIDOS. PROVIDOS PARCIALMENTE. POR MAIORIA Embargos de declaração. Omissão. Indenização por benfeitorias. Procedente a ação reivindicatória, a autora, titular do domínio, pena de enriquecimento sem causa, deve indenizar os ocupantes pelas benfeitorias feitas, de boa-fé, no imóvel, a serem apuradas em liquidação de sentença. Embargos providos em parte. (Acórdão n.1059154, 20120110021053APC, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 588/608)” Conforme se pode verificar, novamente, o r. acórdão não foi unânime, alcançando o resultado do julgamento por maioria.” Acrescentam que houve nulidade no julgamento da apelação cível, porque não foi observada a integralidade da norma do art. 942 do CPC, bem como no julgamento dos embargos de declaração opostos, em virtude de não ter sido o quórum ampliado para o julgamento do recurso. Afirmam que sua pretensão rescidenda está lastreada na norma do art. 966, V, do CPC. Ao final, pedem antecipação de tutela para suspender a liquidação de sentença de no 0709508-73.2018.8.07.0018. No mérito, pugnam a rescisão dos acórdãos assinalados e novo julgamento das apelações. Deferida gratuidade de justiça (ID 11096522). Indeferida a tutela provisória de urgência no ID 11547136, ao argumento que não havia possibilidade de prejuízo à parte autora, em razão de o juízo originário ter suspendido a liquidação de sentença. Apresentada contestação de um dos réus (ID 12667128) ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Reiterado o pedido de tutela de urgência, no ID 25837827, este foi novamente indeferido (ID 2660650). Interposto agravo interno no ID 26660651. Somente a ATRIUM E TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A ofertou contraminuta (ID 27523118). As demais partes não apresentaram contraminuta. O pedido de reconsideração constante do agravo interno foi acolhido para deferir a suspensão do processo no 0709508-73.2018.8.07.0018. O Ministério Público, devidamente intimado, considerou que a ação não reclama a intervenção judicial (ID 32398659). A citação dos confinantes ocorreu consoante IDs 14445626, 29798977, 29798978 e 33051678. O DISTRITO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO foram intimados para manifestar interesse no feito porquanto haviam apelado na ação originária, tendo apenas o Distrito Federal indicado não ter interesse na lide. É o relatório. Passo a sanear o processo. Os réus/confinantes foram todos devidamente citados e somente a ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ofereceu contestação. A presente ação rescisória visa desconstituir acórdão com base no art. 966, V, do Código de Processo Civil, que teria sido decorrente de julgamento colegiado porquanto deixara de atender ao disposto no art. 942 da Lei processual, entendo os autores ter havido manifesta violação da norma jurídica processual. Assim, o juízo rescindendo se limita a verificar se ocorreu o desatendimento das disposições que regem o julgamento colegiado, em especial, o disposto no art. 942 do CPC. Se procedente o juízo rescidendo, na mesma sessão, será procedido o respectivo juízo rescisório, nos termos do art. 974, parágrafo único do CPC. Havendo juízo rescisório, seu objeto são as apelações interpostas na ação de usucapião (autos 2012.01.002105-3) pela ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo DISTRITO FEDERAL, este último na condição de terceiro prejudicado e o recurso adesivo de ANTONIO MONTEIRO GABRIEL e LUÍSA PERES DE ANDRADE, bem como a apelação interposta na ação reivindicatória (autos 2012.01.1.011570-4) interposta por ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e o respectivo recurso adesivo interposto ANTONIO MONTEIRO GABRIEL e LUÍSA PERES DE ANDRADE. Não há outras questões preliminares a serem dirimidas. A parte ré e os confinantes foram devidamente citados e o Ministério Público e o DISTRITO FEDERAL apesar de terem interpostos apelações que poderão ser reapreciadas em juízo rescisório não manifestaram interesse nesta rescisória. Desnecessária a produção de novas provas, porquanto o juízo rescindendo, no presente caso, não as reclama e eventual apreciação do juízo rescisório ocorrerá com base nas provas constantes dos autos originais e que forem transladados para a presente rescisória. Assim, considerando que as ações de usucapião e reivindicatória tramitaram fisicamente, faculto às partes juntarem aos presentes autos eletrônicos as peças dos autos dos processos de origem (2012.01.002105-3 e 2012.01.1.011570-4) que entenderem necessárias para formar o acervo documental probatório. Prazo: 15 dias. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora